Tribunal: TJES
Processo: 0000146-40.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000146-40.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RURANDRES PEREIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
RURANDRÊS PEREIRA DE JESUS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva (fls. 173/180 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 23h20min., na Rodovia BR 101, Cohab, João Neiva/ES, o denunciado RURANDRÊS PEREIRA DE JESUS, agindo de forma livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, Modelo Special, n° de série KF455776, além de seis munições intactas, de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal [...].

De acordo com o que consta dos autos, na data e local acima citados, durante patrulhamento tático motorizado, os policiais militares avistaram o suposto autor de um roubo de uma motocicleta, ocorrido mais cedo, naquela mesma data.

Ato contínuo, ao ser realizada a abordagem, o "suspeito" fora identificado como sendo o ora denunciado RURANDRÊS PEREIRA DE JESUS e, após busca pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre .38, n° de série KF455776, municiado com seis munições intactas.

Ao ser interrogado, o denunciado RURANDRÊS, num primeiro momento, afirmou ter sido flagrado portando a arma de fogo, relatando que a comprou para a sua defesa pessoal, pagando pela mesma a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ao ser reinquirido (fls. 28129), RURANDRÊS afirmou que, na realidade, a arma apreendida em seu poder pertencia ao denunciado WEULER WIUSTON SOARES DA SILVA.

Conforme restou apurado, o denunciado WEULER WIUSTON SOARES DA SILVA emprestou a arma de fogo acima descrita ao adolescente M.O. de J. e este, por sua vez, teria emprestado referido objeto ao denunciado RURANDRÊS PEREIRA DE JESUS, para que o mesmo fosse até o Bairro Crubixá apanhar determinada quantia em dinheiro.

Consta nos autos que o denunciado RURANDRÊS PEREIRA DE JESUS, portando a referida arma de fogo na cintura, foi abordado por policiais militares, sendo preso em flagrante.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 14, da Lei nº 10.826/03,
à pena de
03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ao apresentar as
razões recursais
, às 209/215 dos autos físicos, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como, caso se entenda pela exasperação da pena basilar, que seja respeitado o patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial. Pugna, ainda, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Por fim, postula a detração do período de sete meses da pena a ser cumprida pelo recorrente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

Nessa linha, cumpre ressaltar que essa fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime
” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, na
primeira fase da dosimetria
do crime, o preclaro magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código,
concluiu por valorar a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime como desfavoráveis ao apelante,
nos seguintes termos:

“
O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, a atitude interna que se refletiu no delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e o grau de contrariedade ao dever, sendo desfavorável ao réu.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme documentos de fls. 08/10. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A conduta social do réu nada foi apurado. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são normais.
As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada
. O comportamento da vítima em nada influiu.”

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa,
o douto juiz fixou a
pena-base do crime em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A propósito, quanto à
culpabilidade do agente
, de fato sua conduta merece maior reprovação no presente caso, tendo em vista sua gravidade, eis que, das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o réu envolveu o menor de idade Maxuel Oliveira de Jesus em sua conduta ilícita, ensejando, com isso, maior reprovabilidade de sua ação.

Lado outro, em que pese o MM. Juiz sentenciante tenha considerado os
motivos e as consequências do crime
como desfavoráveis ao réu, verifico que tal valoração se deu de forma inidônea, em razão da ausência de elementos concretos a demonstrarem a desfavorabilidade de tais circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, “
a jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
[...].” (STJ; AgRg-HC 453.807; Proc. 2018/0138445-2; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 21/08/2018; DJE 24/08/2018; Pág. 2161)

Logo,
in casu
, deve permanecer em desfavor do acusado tão somente a circunstância judicial da culpabilidade, tornando-se neutros os motivos e as consequências do crime.

Por oportuno, saliento que
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Desse modo, a pena-base deve ser exasperada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, os quais devem ser
sopesados caso a caso por meio da discricionariedade regrada do magistrado sentenciante
.

Nesse contexto, destaco que o Código Penal
não
estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum
de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Desse modo, quanto ao
crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento
, que, como dito, possui pena que varia de dois a quatro anos de reclusão, utilizando o parâmetro recomendado jurisprudencialmente, tem-se que,
para cada circunstância judicial negativa, deve ser majorada a pena-base em 03 (três) meses de reclusão
, salvo entendimento diverso do julgador, mediante fundamentação concreta.

Dito isso, da análise da r. sentença condenatória, em que pese o juiz sentenciante tenha considerado desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do crime), verifico que este majorou a pena-base no
quantum
de
03 (três) meses acima do mínimo legal
.

Ainda, consoante exposto, tenho que a
culpabilidade
do agente foi considerada em desfavor do apelante com base em elementos concretos dos autos.

Logo, entendo que se encontra devidamente fundamentada a circunstância judicial da
culpabilidade
do agente, a qual é suficiente para ensejar a exasperação da pena-base no patamar reconhecido pelo magistrado sentenciante,
sendo a pena-base de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa

adequada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso em análise.

Lado outro, em que pese os vetores dos motivos e das consequências do crime tenham sido valorados em desfavor do recorrente
sem
fundamentação idônea para tanto, consoante fundamentado, tenho que, no presente caso, diante da pena-base fixada pelo juízo
a quo,
proporcional à circunstância judicial desfavorável ao acusado
, não ser possível a redução da pena-base.

Isso porque, se assim o fizesse, estaríamos contrariando a orientação jurisprudencial acerca do
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, bem como se estaria aplicando pena insuficiente e inadequada ao caso em tela, de grande gravidade e que necessita de repreensão firme e suficiente por parte do Estado.

Portanto, diante da
vedação à proteção insuficiente
e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tenho que, neste caso em específico,
não é possível a redução da pena-base aplicada.

Nesse sentido, na hipótese em apreciação, de modo excepcional, consoante devidamente fundamentado acima, entendo que “
mesmo que afastadas algumas das circunstâncias judiciais sopesadas inicialmente como desfavoráveis pelo juízo singular, poderá permanecer a pena-base fixada nos mesmos moldes iniciais,
quando demonstrado ter sido estabelecida proporcionalmente, levando em consideração as reconhecidas circunstâncias negativas ao acusado
” (TJPB; APL 0002512-07.2015.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 30/03/2017; Pág. 10).

Assim,
o
quantum
da pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequado ao crime praticado, não havendo nenhum reparo a ser realizado.

Passando para a
segunda fase da dosimetria
, diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o magistrado sentenciante reduziu a pena em 03 (três) meses de reclusão. Por outro lado, diante da reincidência do acusado (autos da Ação Penal nº 0001501-27.2016.8.08.0067), sua pena foi exasperada em 01 (um) ano de reclusão,
ficando em 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Nesse ponto, a defesa requer sejam
compensadas tais circunstâncias agravante e atenuante de pena
, razão pela qual entendo que
lhe assiste razão
.

Sobre o tema, saliento que esta Segunda Câmara Criminal, embora já tenha entendido anteriormente pela prevalência da circunstância agravante da reincidência em detrimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, realinhou sua jurisprudência com a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, para admitir a valoração equânime da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na oportunidade, trago algumas decisões desta eg. Corte e do Superior Tribunal de Justiça,

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONT NEA. VIABILIDADE, MESMO SENDO ESPECÍFICA A REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.
2. Entendeu o Tribunal de origem pela não compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em razão desta última ser específica, o que não corrobora a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 615.803; Proc. 2020/0252696-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNST NCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CONFISSÃO ESPONT NEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias do crime foram consideradas negativas, mediante fundamentação idônea porquanto o magistrado a quo descreveu que a conduta do apelante foi reveladora de maior audácia, em razão de ter praticado o delito no interior de um transporte coletivo. Por outro lado, as consequências foram valoradas de forma negativa porque os bens subtraídos não teriam sido devolvidos às vítimas. Equivocou-se a sentença nesse ponto, na medida em que o Auto de Restituição informou que os bens foram devolvidos às vítimas. 2.
É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Precedente STJ.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0020904-09.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 07/10/2020; DJES 29/10/2020).

Portanto, a fim de que dosimetria em análise se encontre em perfeita sintonia com a jurisprudência mais hodierna, a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, em consonância com o art. 67 do Código Penal, devem ser compensadas, razão pela qual
fixo a pena intermediária de Rurandrês Pereira de Jesus em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena,
razão pela qual
fixo a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por sua vez, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
o regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o aberto
.

Nesse ponto, em que pese a douta defesa requeira a

detração do período de sete meses da pena a ser cumprida pelo recorrente,

não lhe assiste razão.

Sobre o tema, o art. 387, §2º, do Código Penal, prevê o seguinte:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado §2º pela Lei nº. 12.736/12, passou a haver a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins,
exclusivamente
, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como isso é feito na prática, Renato Brasileiro de Lima exemplifica da seguinte forma (
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. 5 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1530):

“[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, §2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.”

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente
para fins de fixação de regime
.

Todavia,
caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de realização da detração da pena
, que será realizada de forma mais segura pelo Juízo da Execução.

Dito isso, no caso em tela, verifico que o tempo alegado pela defesa não seria suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que foi fixado o regime aberto, razão pela qual
não há qualquer retoque a ser feito na r. sentença
.

Saliento, por oportuno, que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

“[...] 5) Segundo a jurisprudência consolidada nesta Corte,
a detração não deve ser aplicada se não resultar na alteração no regime inicial de cumprimento de pena, devendo tal procedimento ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
. [...]” (TJES; ACr 0000886-20.2017.8.08.0029; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

“
Impossível realizar a detração, pois o desconto do tempo da prisão preventiva não acarretará na alteração do regime inicial de cumprimento da pena, nos moldes do art. 387, §2º do CPP
.” (TJES; APCr 0050908-39.2013.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021)

Feitas todas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para realizar a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, fixando, por consequência, a pena de Rurandrês Pereira de Jesus em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto,
mantendo incólumes os demais fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ART.
14, DA LEI Nº. 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 2. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. 3. DETRAÇÃO. ART. 387, §2º, DO CPP. INVIABILIDADE. 3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base quando essa se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. Na hipótese, em que pese os vetores dos motivos e das consequências do crime tenham sido valorados sem fundamentação idônea para tanto, no presente caso, diante da pena-base fixada pelo juízo
a quo,
proporcional à existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu idoneamente fundamentada (culpabilidade), não é possível reduzir a pena basilar. Isso porque, se assim o fizesse, estaríamos contrariando a orientação jurisprudencial acerca do
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria – patamar de 1/8 da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal –, bem como se estaria aplicando pena insuficiente e inadequada ao caso. Portanto, diante da vedação à proteção insuficiente e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, neste caso em específico, não é possível a redução da pena-base aplicada. 2. Esta Segunda Câmara Criminal, embora já tenha entendido anteriormente pela prevalência da circunstância agravante da reincidência em detrimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, realinhou sua jurisprudência com a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, para admitir a valoração equânime da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual,
in casu
, deve a pena final do réu ser reduzida, diante da compensação realizada. 3. Com a inclusão do §2º ao art. 287 do CPP, pela Lei nº 12.736/12, passou a haver a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de realização da detração da pena, que será feita de forma mais segura pelo Juízo da Execução, momento apropriado para se apurar o tempo de acautelamento da recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.